Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO DE INTERNET. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. DEZENAS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. É indevida a cobrança de serviço adicional – canal Conmebol - não solicitado pelo consumidor. A alegação do fornecedor de que a cobrança é devida após adesão ao canal avulso por meio do controle remoto não prevalece ante às reclamações do consumidor contemporâneas às primeiras cobranças.
2. Os transtornos e o tempo perdido pelo consumidor ao promover, sem sucesso, dezenas de reclamações perante a operadora - mais de 80 protocolos de atendimentos entre a alteração do pacote de serviço em março de 2020 e o ajuizamento da ação em fevereiro de 2022 – para exclusão das cobranças indevidas e correção das falhas na prestação dos serviços, superam o limite do mero aborrecimento e configuram o dano moral, cuja compensação (R$2.500,00) foi adequadamente fixada na origem.
3. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de contrarrazões.